Tribunal: TJDFT
Processo: 0745219-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745219-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: RAFAEL PAPINI RIBEIRO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília, que, em sede de obrigação de fazer, deferiu a antecipação da tutela para determinar que a agravante reestabeleça o contrato de plano de saúde firmado entre as partes, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de dez (10) dias. A agravante alega que não restaram cumpridos os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ao autor. Aduz que o prazo para cumprimento da medida liminar é exíguo, ante a necessidade de tratativas internas com a operadora. Sustenta que o valor da multa imposta é elevado, estando em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pondera a necessidade de redução das astreintes, sob pena de enriquecimento sem causa. Invoca os arts. 537, § 1o, do CPC. Pede a imediata concessão de efeito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão resistida, para revogar a antecipação de tutela concedida. Pleiteia, subsidiariamente, que seja afastada a multa a ser aplicada ou a redução do seu valor. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, vale notar que a agravante é empresa de grande porte, não sendo, pois, presumível que a manutenção do plano, por si só, venha lhe causar prejuízos financeiros de modo a inviabilizar a continuidade de seu negócio, até porque a parte requerente tem adimplido regularmente com sua contraprestação, conforme declaração de inexistência de débito perante a operadora do plano de saúde juntada aos autos. No que diz respeito ao fumus boni iuris, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do referido requisito através da fundamentação expendida. Isso porque, a parte autora demonstrou o pagamento das mensalidades do plano de saúde, conforme documentação de ID no 172016348 a 172016350, dos autos de origem. Ademais, embora os contratos de planos privados de assistência à saúde possam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze (12) meses e mediante a notificação prévia da outra parte com antecedência mínima de sessenta (60) dias, a teor do disposto no art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/09, da Agência Nacional de Saúde – ANS, in casu, como bem observou o magistrado singular, não foram observados os requisitos dispostos na mencionada resolução, pois o atraso no pagamento não foi superior a sessenta (60) dias, segundo dispõe o art. 13, da Lei no 9.656/98. Logo, mostra-se inviável, por hora, a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde em discussão. De mais a mais, não há que se falar em extinção da multa cominatória imposta à agravante, sequer em sua redução, na forma do art. 537, § 1o, do CPC. Dos documentos colacionados aos autos, até então, não é possível afirmar que a liminar em tela restou devidamente cumprida, sequer se pode afirmar, ao menos em princípio, que há justa causa para seu descumprimento. E não fosse isso o bastante, apesar de a recorrente ter alegado que as astreintes foram fixadas de forma irrazoável e desproporcional, não se vislumbra qualquer excesso no valor fixado, tendo em conta que esta se mostra suficiente e compatível com a obrigação em discussão, destacando-se que o valor da multa deve ser suficiente para desencorajar a parte demandada a descumprir a ordem judicial, sem enriquecer ilicitamente a parte demandante, Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator